Tribunal: TJDFT
Processo: 0705180-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705180-20.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, AKIKO YAMADA KAKAZU, ALFREDO AUGUSTO DE ALMEIDA JUNIOR, APARECIDA BERNADETH CLARO PINAZO ARTEM, CLAUDETE FONSECA MATTEI, CLAUDIA REGINA DE INACIO FERREIRA, CLELIA MARIA GOMES HELENO PEREIRA, DEISE TONON LAZARIM, DENISE BATISTA CRUZ, ELAINE MARIA PEIXOTO, ELIANE MARIA PEIXOTO RODRIGUES, FLAVIO FRANCISCO PEREIRA, GENIVALDO PENASSO, GINA LUCIA TEIXEIRA NAVES PAHIM, JAIR PAULO HAUBERT, JAPYR DE ANDRADE PIMENTEL PORTO, JOSE CARLOS CREPALDI, JOSE CARLOS NEVES, JURANDY BRAVO NOGUEIRA JUNIOR, LILIANA FELICIA PAIVA PEREIRA CASTELO BRANCO IAPICHINI, LUCIA APARECIDA REQUEL GONCALVES PRETO, LUCIA DE FATIMA PEREIRA LEITE MANTOVANI, LUCIANA DA SILVA DAUKSYS, LUCINDA LOMBARDI RET, MARCIA APARECIDA FERREIRA WEBER, MARCIA COELI RODRIGUES DA SILVA, MARCIA DE FATIMA SILVEIRA LEITE, MARIA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO, MARIA CRISTINA SILVA NUNES, MARIA DE FATIMA MONTEIRO DE SOUZA SILVA, MARIA EUGENIA VIEIRA CINTRA, MARIA MARTA GASPAR DE CAMARGO, MARIA RITA BRESSAN, MARIA RITA ROSSETTO, MARIA STELLA TAPIA RODRIGUEZ, MARILU ELIAS DE MOURA, MARINEZ ALICE HANNUD, MARLENE DA COSTA COELHO, MARLI MULLER SOARES RODRIGUES FERREIRA, OLIVIA GARCIA DA SILVA, REGINA CELIA HUNGRIA DE MORAES GALVAO, ROSANA DA SILVA SPOSITO, ROSANGELA APARECIDA TOZZI E SILVA, SANDRA CHACON ECHEBARRENA, SANDRA REGINA DE DEUS DURAO, SANDRA UMBELINA ALONSO, SERGIO AUGUSTO DE ARAUJO MAIA, SILVIA APARECIDA DE GODOY PRESTA, SOLANGE MARIA JOSE RIBEIRO, SUZANA CUNHA SANTANA, TEREZINHA LUCAS DE CAMARGOS FINHOLDT EMBARGADO: AKIKO YAMADA KAKAZU, ALFREDO AUGUSTO DE ALMEIDA JUNIOR, APARECIDA BERNADETH CLARO PINAZO ARTEM, CLAUDETE FONSECA MATTEI, CLAUDIA REGINA DE INACIO FERREIRA, CLELIA MARIA GOMES HELENO PEREIRA, DEISE TONON LAZARIM, DENISE BATISTA CRUZ, ELAINE MARIA PEIXOTO, ELIANE MARIA PEIXOTO RODRIGUES, FLAVIO FRANCISCO PEREIRA, GENIVALDO PENASSO, GINA LUCIA TEIXEIRA NAVES PAHIM, JAIR PAULO HAUBERT, JAPYR DE ANDRADE PIMENTEL PORTO, JOSE CARLOS CREPALDI, JOSE CARLOS NEVES, JURANDY BRAVO NOGUEIRA JUNIOR, LILIANA FELICIA PAIVA PEREIRA CASTELO BRANCO IAPICHINI, LUCIA DE FATIMA PEREIRA LEITE MANTOVANI, LUCIA APARECIDA REQUEL GONCALVES PRETO, LUCIANA DA SILVA DAUKSYS, LUCINDA LOMBARDI RET, MARCIA APARECIDA FERREIRA WEBER, MARCIA COELI RODRIGUES DA SILVA, MARCIA DE FATIMA SILVEIRA LEITE, MARIA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO, MARIA CRISTINA SILVA NUNES, MARIA DE FATIMA MONTEIRO DE SOUZA SILVA, MARIA EUGENIA VIEIRA CINTRA, MARIA MARTA GASPAR DE CAMARGO, MARIA RITA BRESSAN, MARIA RITA ROSSETTO, MARIA STELLA TAPIA RODRIGUEZ, MARILU ELIAS DE MOURA, MARINEZ ALICE HANNUD, MARLENE DA COSTA COELHO, MARLI MULLER SOARES RODRIGUES FERREIRA, OLIVIA GARCIA DA SILVA, REGINA CELIA HUNGRIA DE MORAES GALVAO, ROSANA DA SILVA SPOSITO, ROSANGELA APARECIDA TOZZI E SILVA, SANDRA CHACON ECHEBARRENA, SANDRA REGINA DE DEUS DURAO, SANDRA UMBELINA ALONSO, SERGIO AUGUSTO DE ARAUJO MAIA, SILVIA APARECIDA DE GODOY PRESTA, SOLANGE MARIA JOSE RIBEIRO, SUZANA CUNHA SANTANA, TEREZINHA LUCAS DE CAMARGOS FINHOLDT, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por AKIKO YAMADA KAKAZU E OUTROS e FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF em face do Acórdão ID 16572301, que conheceu e negou provimentos às Apelações dos embargantes. Tendo em vista a possibilidade de aplicação de efeitos infringentes, intimem-se os embargantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar resposta aos Embargos de Declaração opostos, consoante inteligência do artigo 1.023, § 2o do CPC. Brasília, 18 de junho de 2020 07:57:53. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador